Tribunal: TJMMG
Processo: 2000655-73.2021.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000655-73.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 19/09/2023 Publicação: 27/09/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS E DOS FATOS COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – PEÇA QUE REVELA, IMPLÍCITA, A PRETENSA RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO, COM REITERAÇÃO DA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cleber Luiz Azola Ventura e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pela defesa do militar com a finalidade de prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 31 de julho de 2023, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, rejeitou a preliminar levantada e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para, mantendo intocadas a condenação e a pena estabelecidas na sentença de primeiro grau de jurisdição, modificar a condição lançada no item “III” para o sursis penal, devendo o militar cumprir uma jornada extra mensal de 6 (seis) horas, pelo prazo do sursis, em atividade a ser definida e fiscalizada pelo comando da sua unidade. Agora, o militar, embargante, alega que: [...] 3.1 – DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/DÚVIDA Data Máxima Vênia, nos presentes autos, em primeiro grau, o militar foi condenado pelo deito previsto no artigo 209 (lesão corporal leve) do Código Penal Militar, com fundamento exclusivamente em prova manifestadamente ilícita. A bem da verdade, tal condenação reflete que NÃO houve provas suficientes que comprovassem que o Embargante tenha agido com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 violência e que sem justificativa aparente tenha agredido a suposta vítima, Sr. Antônio Marcus de Oliveira, ocasionando-lhe lesões corporais leves, pois além da palavra do ofendido e do vídeo realizado por terceira pessoa de modo unilateral e sem o crivo da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CR/88), não há lastro probatório suficiente que corrobore com uma condenação. [...] Nesse viés, o Egrégio Superior Tribunal Militar firmou entendimento de que não se configura o cerceamento de defesa o indeferimento de degravação de microcassete, quando a gravação é feita de modo clandestino, sem o conhecimento do interlocutor, senão vejamos: [...] Assim, considerando que a r. sentença de primeiro grau e sua manutenção em sede recursal pelo Egrégio Tribunal de Justiça Militar fundamentou-se exclusivamente no depoimento do ofendido e em prova considerada ilícita, não foi analisado o direito à presunção de inocência, nem o princípio do devido processo legal, esculpidos em nossa Magna Carta. Com a devida vênia, Excelências, excetuando-se o depoimento do ofendido e a prova ilícita, não há o que se dizer em comprovação da autoria e materialidade do delito de lesão corporal leve (art.209, do CPM), uma vez que há presente nos autos também, depoimento das testemunhas, o Soldado PM Alisson Roberto e o Soldado PM Josias Barbosa, que corroboram com o alegado pelo embargante, no sentido de que atestaram uma abordagem padrão da guarnição, bem como a conduta legítima do Embargante e o comportamento do civil. Depoimentos estes que sequer foram analisados, havendo omissão nesse ponto, diante o que estabelece o duplo grau de jurisdição, havendo a omissão na análise desse questionamento da defesa, ocasionando cerceamento de defesa, referente a garantia do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. [...] Adiante, percebemos que houve contradição quanto ao entendimento pelo indeferimento relacionado a desclassificação, tendo em vista que não é possível se verificar que o Embargante tenha causado lesões de natureza leve na pretensa vítima, mas, quando muito, tais lesões são de natureza levíssima, o que implicaria a imputação para aquela descrita no art. 209, § 6º, do Código Penal Militar, uma vez que tratam especificamente de lesões que não chegam a efetivamente a tingir a integridade física da vítima, mas que aparentam o contato entre ambos na necessidade de se cumprir o dever legal policial. O histórico descreve: escoriações no cotovelo direito e na região escapular esquerda, conforme se extrai da leitura do exame de corpo de delito (Evento 66 do procedimento investigativo relacionado). Pedimos vênia para que seja sanada, portanto, a contradição em relação ao indeferimento da desclassificação, uma vez que se enquadram as lesões descritas na tipificação do previsto pelo art. 209, § 6º, do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por fim e não menos importante, quanto a fixação da pena, entendeu o Egrégio Tribunal de Justiça Militar por manter a aplicação da agravante prevista na alínea “l” inciso II do art. 70 do CPM (estar em serviço), mantendo a pena definitiva do embargante em 03 (três) meses e 09 (nove) dias de detenção. [...] Assim, mais uma vez, requer a defesa seja sanada a DUVIDA em relação a tese acima exposta, mantendo-se a condenação, seja fixada a pena no mínimo legal. 3.2 – DOS EMBARGOS PREQUESTIONATÓRIOS Ab initio, verifica-se que foi expressamente suscitada pela Defesa, na primeira oportunidade, qual seja, sem sede de Inquérito Policial Militar (autos originários - Evento 55, PED ARQUIVAMENTO1), a violação as normas legais dos artigos 301 e 314, ambos do Código de Processo Penal Militar. A nulidade aventada pela defesa, ocorreu em razão dos prejuízos causados ao embargante pelo não desentranhamento da mídia anexada aos autos originários, no Evento 10, uma vez que não consta no processo o laudo pericial da mídia apresentada. Lado outro, ao indeferir a preliminar de nulidade da prova ilícita, houve também grave ofensa aos Princípios Constitucionais da Presunção de Inocência e do In Dubio Pro Reo (art.5º, inciso LVII, da Constituição Federal c/c art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar), uma vez que a condenação pelo delito previsto no art.209, do Código Penal Militar foi fundamentada exclusivamente com base em tal prova ilícita e no depoimento do ofendido, não havendo outra prova que corroborasse com a condenação. Desse modo, prequestionamos também a matéria, impondo-se a discussão quanto aos artigos 301, 314 e art. 439, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar, bem como quanto artigo 5º, incisos LV e LVII, da Constituição da República, sem prejuízo de outros aplicáveis à espécie. Prequestionamento da valoração das provas: Assim, a defesa prequestiona os seguintes dispositivos normativos frente a valoração de cada prova que teria demonstrado a desproporcionalidade da conduta do embargante, ensejando sua condenação – sem incidência da súmula 07 do STJ que impede tão somente o reexame de prova. [...] Isso posto, requer, desde já, seja enfrentado os dispositivos acima apontados juntamente com as respectivas provas, bem como suprida as omissões indicadas, analisado os depoimentos em conjunto com o restante das provas dos autos, frente ao disposto no art. 297 do CPPM. [...] Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões e a obscuridade apontadas, com o fim de prequestionamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Tendo em vista a ausência do pedido de efeitos modificativos explícitos, deixei de abrir vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Li e analisei, com atenção, os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstrou qualquer omissão ou contradição no acórdão. As razões do seu recurso revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material, e mostra que o embargante quer renovar a apreciação de algumas matérias, revolvendo as provas dos autos e o mérito recursal, como se pudesse invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque unicamente do seu ponto de vista sobre matéria já decidida e fundamentada. O embargante, apesar do brilhantismo da sua defesa, parece ter o intento de adequar o voto deste Relator, e os votos dos eminentes Desembargadores, ao seu ponto de vista pessoal sobre as provas, a legislação e sobre os fatos, o que não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das matérias. A decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão. Aliás, o embargante se esquece, ainda, que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes nem a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o Tribunal Superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator